Tribunal: TJMT
Processo: 1025726-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025726-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), R SALLES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.504.436/0001-13 (AGRAVANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 036.494.301-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE VEÍCULOS VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, mediante o qual o autor buscava o bloqueio de veículos registrados em nome do réu, via sistema RENAJUD, a fim de evitar suposta dilapidação patrimonial e garantir futura execução do crédito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a concessão de tutela de urgência consistente no bloqueio de veículos de propriedade do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A inexistência de elementos concretos que indiquem risco de dilapidação patrimonial afasta a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da medida.

O bloqueio de bens na fase de conhecimento constitui medida excepcional, que não se justifica na ausência de prova de risco efetivo à utilidade do provimento final.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por R SALLES TRANSPORTES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1016066-39.2025.8.11.0015, que indeferiu a tutela antecipatória por entender que não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência no sentido de bloqueio veículos da parte contrária através do sistema RENAJUD.

Em breve síntese, o agravante defende que
“a conduta imprudente do condutor do veículo do Agravado viola frontalmente as normas do Código de Trânsito Brasileiro, em especial o seu artigo 203, V. A responsabilidade do proprietário do veículo, por sua vez, é objetiva e solidária, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.”
.

Afirma que o perigo de dano
“reside justamente na facilidade com que o Agravado pode se desfazer de seus bens. Conforme informado na petição inicial, o Agravado atua no ramo de compra e venda de automóveis, possuindo diversos veículos registrados em seu nome. A sua própria atividade profissional implica uma alta rotatividade de patrimônio, o que representa um risco concreto e iminente ao resultado útil do processo.”
.

Expõe que
“o veículo de propriedade do Agravado, ao realizar manobra de ultrapassagem em local proibido, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o caminhão da Agravante. Os danos materiais suportados pela Agravante, devidamente comprovados por orçamentos, totalizam a expressiva monta de R$ 218.400,00 (duzentos e dezoito mil e quatrocentos reais).”.

Requer, liminarmente, a concessão da liminar recursal para que seja determinado o bloqueio de veículos em nome do agravada junto ao RENAJUD. No mérito, pede a confirmação da liminar e reforma da decisão de primeiro grau.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não foi concedida a liminar recursal (id. 305710390).

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta pelo agravante em face do agravada, em razão de acidente automobilístico, na qual pleiteou, em sede de tutela antecipada, o bloqueio de veículos via RENAJUD em nome da parte contrária com o intuito de evitar o esvaziamento de patrimônio.

Ao analisar o pleito, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, consignando que:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. É que, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado que o requerido esteja desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores e/ou que, caso condenado, não tenha condições de arcar com o valor da condenação. Portanto, no caso em pauta, tratando-se ainda de ação de conhecimento, não se mostra prudente e razoável, nesta quadra processual, o deferimento de constrição de bens.

A ratificar tal posicionamento, extraem-se da jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos, que versam acerca de questões semelhantes:

AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARA BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA REQUERIDA INDEFERIDO NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA REGRA DO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É de ser indeferido o pedido de tutela de urgência para prévio bloqueio de valores se na petição inicial o autor recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de situação de pré-insolvência da requerida apta a impedi-la de cumprir com eventuais obrigações. (TJMT – N.U 1012066-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) – grifos inexistentes no texto original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a constrição de valores, ainda na fase de conhecimento do processo, se mostra medida temerária, pois ausente qualquer prova acerca da dilapidação do patrimônio da parte agravada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÃNIME. (TJRS – Agravo de Instrumento, No 70083742007, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 17-06-2020) – grifos inexistentes no texto original.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o requisito da probabilidade do direito estaria suficientemente demonstrado pelos documentos juntados aos autos, enquanto o perigo da demora se evidenciaria diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio, o que justificaria a concessão da medida pleiteada.

Pois bem.

Cumpre consignar, de início, que o agravo de instrumento, por sua natureza de recurso
secundum eventum litis
, tem seu âmbito de cognição restrito à verificação da legalidade e regularidade da decisão impugnada. Assim, ao juízo
ad quem
incumbe apenas examinar se o ato judicial recorrido encontra-se eivado de ilegalidade, abusividade ou manifesta teratologia, sendo vedada a apreciação de matérias não enfrentadas na decisão agravada.

Nesse passo, a tutela de urgência tem por finalidade assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que a demora natural do processo torne inócuo o provimento final.

Seus pressupostos estão delineados no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida liminarmente ou após audiência de justificação prévia, conforme dispõe o §2o do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ainda sobre os requisitos em questão, insta transcrever os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz a da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. [...] Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 476).

Assim, a tutela de urgência, embora seja instrumento legítimo para assegurar a efetividade da jurisdição, constitui medida de caráter excepcional, cuja concessão deve ocorrer apenas quando efetivamente comprovados os requisitos legais. Não se destina a antecipar indevidamente os efeitos da decisão final, tampouco a proliferar incidentes processuais que apenas contribuem para o retardamento da prestação jurisdicional definitiva.

De igual modo, não pode ser utilizada como mero instrumento de inconformismo da parte com decisões interlocutórias, devendo permanecer restrita às hipóteses em que o perigo de dano e a probabilidade do direito estejam claramente evidenciados nos autos.

No presente caso, pelo que ressai dos elementos informativos coletados nos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparo.

Isso porque, apesar da probabilidade de o direito restar demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência, e demais documentos que acompanham a exordiam, que demonstram a ocorrência do acidente pelo agravado e suas consequências.

Por outro lado, o perigo de dano não se mostra devidamente caracterizado. Embora o recorrente sustente a possibilidade de o agravado dilapidar rapidamente seu patrimônio, tal alegação não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Conforme se verifica, o agravado é proprietário de uma revenda de veículos automotores, possuindo, portanto, diversos bens móveis à sua disposição, além de patrimônio considerável, circunstância que afasta a presunção de risco imediato de insolvência ou dilapidação patrimonial.

Assim, inexistem indícios concretos de que o agravado esteja promovendo a alienação de bens ou qualquer conduta que comprometa eventual satisfação do crédito, razão pela qual não se evidencia o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

Assim, diante do quadro exposto e ausente o perigo de dano, não é possível a concessão da tutela antecipatória, tendo em vista que os requisitos são cumulativos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Portanto, não estando presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de antecipada, notadamente pela ausência de um dos requisitos, a manutenção do indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025